Tribunal: TJMT
Processo: 1012223-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012223-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (AGRAVANTE), APARECIDA DEOLISETE CEZAR DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 727.626.329-00 (AGRAVADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 – SPE LTDA

AGRAVADO(s):

APARECIDA DEOLISETE CEZAR DE OLIVEIRA BARROS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – DETERMINADA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ
EM FAVOR DO PATRONO DA CREDORA - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO IDÔNEA - PENDÊNCIA DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO OPOSTA – ACOLHIMENTO PARCIAL – CONSIGNAÇÃO PELA EXECUTADA

-

GARANTIA DO JUÍZO DE VALOR MAIOR QUE O APONTADO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO NA SENTENÇA – DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PATRONO DA EXECUTADA NO CRÉDITO DA EXEQUENTE – CÁLCULOS DA EXEQUENTE EM DESACORDO COM O
TEMA 1.002
DO STJ – LEVANTAMENTO LIMITADO AO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO ATÉ O EXAME DA IMPUGNAÇÃO – CAUÇÃO DESNECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se, além de a executada consignar judicialmente, para fins de garantia do juízo, valor maior que o apontado pela exequente no pedido de cumprimento de sentença, há uma plausibilidade mínima da tese defensiva aviada na impugnação, especificamente no que diz respeito à necessidade de abatimento dos honorários devidos ao patrono da executada no
quantum
exequendo e da alteração dos
dies a quo
para a contagem de juros de mora sobre a parcela restituível das parcelas pagas, de modo a adequá-las ao
Tema 1002 do STJ
– não observado pela exequente em seus cálculos –, enquanto não apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença, a parte credora (
exequente
) só pode fazer jus ao levantamento do montante incontroverso .-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 – SPE LTDA

AGRAVADO(s):

APARECIDA DEOLISETE CEZAR DE OLIVEIRA BARROS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 – SPE LTDA
contra a decisão proferida em fase de cumprimento da sentença da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de valores c/c Indenização por danos morais e materiais
n. 0024519-45.2014.811.0041 (Cód. 891964) ajuizada por
APARECIDA DEOLISETE CEZAR DE OLIVEIRA
, que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra a decisão que, a despeito da pendência de apreciação da impugnação manejada pelo executado, determinou a expedição de alvará
em favor do patrono da parte exequente e, em seguida, encaminhados os autos à Contadoria Judicial para apuração de valor remanescente, abatendo-se os valores já levantados.

Narra a recorrente que a autora agravada apresentou pedido de cumprimento de sentença objetivando a execução do valor que, em
agosto de 2001
, corresponderia a R$141.892,43 e que, uma vez intimada, a agravante depositou dentro do prazo de 15 (quinze) dias a importância de R$154.146,86 – correspondente ao
quantum
exequendo
atualizado até 08.04.2022
– apresentando, na mesma oportunidade, impugnação ao cumprimento de sentença para suscitar o excesso de execução e a impossibilidade de acolhimento dos cálculos da exequente agravada.

Registra que, embora a sentença tenha determinado, em relação à restituição de 90% dos valores desembolsados pela autora durante a vigência do contrato rescindido, fossem corrigidos monetariamente pelo IGP-M a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora apenas após o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 09.08.2021, certo seria que tal comando não foi observado pelo cálculo apresentado pela autora.

Aduz que, em razão disso, requereu em sua impugnação que o valor correto dessa fração da condenação, atualizado até março de 2022, seria de R$24.926,93.

Aponta, ainda, que também demonstrou em sua impugnação que do valor que depositou em juízo (R$154.146,86), R$20.234,63 deveriam ser reservados para o pagamento dos honorários de sucumbência devidos ao seu patrono por força da sentença exequenda, cujo cumprimento também já foi requerido nos autos originais, de maneira que o valor a ser levantado pela autora recorrida deveria estar limitado a R$133.982,23.

Afirma que, depois disso, a autora agravada peticionou nos autos de origem sem nada dizer acerca da impugnação ofertada pela ora recorrente, tendo se limitado a requerer a expedição de alvará judicial em nome do seu próprio patrono (Dr.
Edson Jorge Basílio de Oliveira
).

Assevera que, no entanto, após tal requerimento, adveio a decisão agravada, a qual desconsiderou por completo qualquer de seus argumentos aviados na impugnação ao cumprimento manejado pela parte autora, tampouco daqueles aviados no pedido de cumprimento da sentença relativo aos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da agravante (R$20.234,63).

Ao argumento de que há um excesso de execução no

procedimento de cumprimento da sentença, porquanto calculado em desacordo com os parâmetros impostos na condenação, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir que a parte adversa proceda o levantamento de importe maior do que lhe é efetivamente devido.

No mais, pugna pela confirmação do efeito suspensivo, consignando que o levantamento dos valores em fase de cumprimento provisório de sentença está condicionado à prestação de caução idônea.

A liminar recursal foi deferida em parte pela decisão de ID. n. 133458696
para determinar que o alvará a ser expedido em favor da autora agravada, por força da decisão recorrida, esteja limitado ao valor incontroverso da obrigação, ou seja,
R$133.982,23.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 136970178.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, conforme já adiantado por ocasião da liminar recursal, após o regular processamento da ação de rescisão de contrato, foi proferida

sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a promover a restituição do valor equivalente a 90% (noventa por cento) da quantia recebida da autora em virtude dos contratos firmados para aquisição das unidades autônomas n. 84 e 85 do Empreendimento
Golden Green Residence
, com exceção da taxa de corretagem.

De se consignar também que, inconformadas, tanto a autora quanto a ré se insurgiram contra tal veredicto, tendo sido providos em parte os apelos de ambas tão somente para:

“[...]

a) reconhecer a abusividade da cobrança da taxa/honorários de corretagem, devendo restituir à parte autora a importância de R$27.360,91, paga sob tal rubrica, a qual deve ser acrescida de juros de mora legais a partir da citação (art.240 do CPC/15; art.405 do CC/2002) e corrigida monetariamente pelo IGP-M desde o efetivo desembolso (
02/07/2013
).

b) determinar que a parte ré restitua à autora os demais valores pagos pelas
unidades 84
e
85
, do Empreendimento
Golden Green Residence
a título de sinal e prestações mensais, as quais devem ser corrigidas pelo IGP-M, e acrescidos de juros de mora legais apenas após o trânsito em julgado.”
(ID. n. 132648685 - Pág. 13)

No entanto, embora a sentença de primeiro grau tenha sido consideravelmente reformada por esta C. Câmara quando do julgamento dos citados apelos (acórdão de ID. n. 132648685), não houve, como se viu, qualquer alteração do comando judicial no que diz respeito à distribuição ou redistribuição do ônus da sucumbência.

Diante disso, ficou mantido o trecho do dispositivo sentencial em que ambas as litigantes foram condenadas a pagar ao patrono da parte adversa os honorários advocatícios à ordem e 15% do valor da condenação (ID. n. 132648684 – Pág. 7).

Consequentemente, há probabilidade que a impugnação ainda não analisada seja acolhida, ainda que apenas parcialmente, para que sobre o montante devido à autora seja abatido o valor da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da requerida agravante.

Além disso, conforme se pode depreender da tabela de ID. n. 71988074 dos autos de origem, nos cálculos apresentados pela agravada – nos quais teria sido encontrado um crédito exequendo de R$141.892,43 – foram contabilizados juros de mora legais desde o desembolso de cada parcela a ser restituída, quando no acórdão que julgou a apelação interposta pela ora agravante, foi determinado o cômputo dos juros moratórios apenas após o trânsito em julgado da sentença condenatória (09.08.2021), consoante
Tema 1.002 do STJ
. Vejamos:

Logo, uma vez depositado judicialmente, a título de garantia do juízo, o valor de
R$154.146,86
, conforme comprovante de ID. n. 82091427 - Pág. 1 dos autos de origem –, ou seja, importância maior que a indicada pela agravada em seu pedido de cumprimento de sentença – e, havendo plausibilidade do direito defensivo aviado pelo agravante em sua impugnação, ainda pendente de apreciação, o crédito a ser levantado pela recorrida/impugnada deve restringir-se, por ora, ao valor incontroverso da execução, isto é,
R$133.982,23
.

No entanto, ainda que a sentença exequenda fosse provisória – o que não é verdade, vez que o acórdão de ID n. 132648685 transitou em julgado em
09.08.2021
(certidão de ID. n. 63248639 - Pág. 1dos autos de origem – dispensável a exigência de caução idônea quando o valor a ser levantado restringe-se ao montante incontroverso do
quantum debeatur
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO SEM PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. EXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS. PENDÊNCIA DE AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte já assentou que não é necessária caução para levantamento de valores incontroversos, mesmo em sede de execução provisória. Precedentes
. 2. Nos termos do art. 521, III, do CPC/2015, encontrando-se a causa na pendência do agravo do art. 1.042, poderá ser dispensada a caução prevista no inciso IV do art. 520 do mesmo diploma legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.245.609/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso para determinar que o alvará a ser expedido em favor da autora agravada, por força da decisão recorrida, esteja limitado ao valor incontroverso da obrigação, ou seja,
R$133.982,23.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022